Tribunal: TJDFT
Processo: 0733738-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733738-36.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDOS: NILO MARTINS FERREIRA FILHO, CAMILLA CARNEVALE FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEMORA IMPUTÁVEL À CEB. CASO FORTUITO INTERNO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EFEITOS RETROATIVOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE I. A legislação processual não licencia inovação defensiva no plano recursal. II. Demora na implantação da rede de energia elétrica, ainda que demonstrada, representa mero fortuito interno, porquanto relacionada à atividade empresarial da incorporadora, razão pela qual não exclui sua responsabilidade civil pela resolução da promessa de compra e venda fundada no descumprimento da obrigação de entrega do imóvel no prazo ajustado. III. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, envolve a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador. IV. Embora a multa guarde manifesto caráter indenizatório e pelo período que o consumidor ficará despojado injustamente da posse de sua unidade, em razão do atraso na entrega da respectiva unidade, neste momento e para a solução da lide, mostra-se de todo irrelevante sua definição se cláusula penal moratória ou compensatória. Há de prevalecer o fim almejado pelas partes e fato gerador definido para sua incidência. V. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 416 do Código Civil, defendendo que, diante da rescisão contratual, é possível a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores desembolsados pelos promitentes compradores. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. Em sede de contrarrazões, os recorridos formulam pedidos de majoração dos honorários advocatícios e de condenação da parte contrária em litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Com relação à suposta violação ao artigo 416 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino que as publicações referentes às insurgentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. Por fim, no que tange aos pedidos formulados em sede de contrarrazões, de fixação dos honorários recursais e de condenação em litigância de má-fé, tais pleitos não encontram amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016